Tribunal: TJSP
Processo: 0083891-02.2012.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Órgão julgador: Paola Lorena
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Embargos de declaração. Alegação de contradição no acórdão proferido em sede de reexame. Recursos extraordinário e especial em agravo de instrumento. Ausência de vícios no julgado. Pretensão de obter efeitos infringentes. Inadmissibilidade. Acórdão mantido. Embargos rejeitados.